Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736792-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERIDA MARIA FELIZ D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0703888-41.2022.8.07.0018), reconheceu a existência de valores pendentes relativos a honorários sucumbenciais e aplicou sanções previstas no art. 523 do CPC. Em suas razões, o recorrente alega que o valor de R$ 28.796,30 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos) depositado à época satisfazia integralmente a condenação, incluindo os honorários advocatícios, conforme demonstrado em planilha de débitos judiciais. Sustenta que a cobrança adicional de R$ 3.452,15 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) configura duplicidade de pagamento, pois os honorários já teriam sido quitados com o valor principal. Afirma que a decisão agravada impôs sanções indevidas, ao considerar que o depósito judicial não equivaleria ao pagamento voluntário, ignorando que a garantia do juízo por meio de seguro rompe a inércia prevista no §1o do art. 523 do CPC. Pontua que tal entendimento gera grave prejuízo à parte executada, com risco de dano irreparável, e contraria jurisprudência que admite o depósito como forma de penhora suficiente para afastar penalidades. Pondera que a manutenção da decisão agravada causará tumulto processual e afronta aos princípios da economia e celeridade, além de possibilitar decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução e o depósito judicial como pagamento voluntário, afastando as sanções impostas. Preparo regular (ID 75737758). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 75766681. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 76264551). Sobreveio informação aos autos de que o feito foi sentenciado na origem, tendo sido extinto o cumprimento de sentença (ID 77546026). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator